Tribunal: TJPA
Processo: 0800086-03.2023.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800086-03.2023.8.14.0054

APELANTE: OTAVIO MENDES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMATO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada por correntista idoso que alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem que tivesse contratado os empréstimos consignados questionados. O banco réu sustentou a regularidade das cobranças, mas não apresentou contrato que comprovasse a contratação. O juízo de primeiro grau entendeu ausente o dever de indenizar. A parte autora apelou pleiteando a reforma da sentença, com indenização moral de R$ 10.000,00 e repetição em dobro dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação da contratação do empréstimo configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável diante dos descontos realizados em benefício previdenciário de pessoa idosa; e (iii) determinar se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro, conforme o marco temporal definido pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

4.

A instituição financeira, ré na demanda, não apresentou prova da contratação do empréstimo, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC, o que configura falha na prestação do serviço.

5.

Constatada a inexistência de relação contratual, presume-se o dano moral in re ipsa, notadamente em razão dos descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar recebida por pessoa idosa e hipossuficiente.

6.

A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a discussão sobre a origem da fraude.

7.

O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 1.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a existência de outras ações similares ajuizadas pela mesma parte.

8.

Em relação à repetição do indébito, a restituição dos valores deve ser simples, uma vez que os descontos indevidos ocorreram antes do marco temporal de 30/03/2021, fixado pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp 600663/RS, que modulou os efeitos da tese sobre devolução em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de apresentação do contrato de empréstimo pela instituição financeira gera presunção de inexistência de relação jurídica, caracterizando falha na prestação do serviço.

2.

Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral presumido, sendo devida indenização.

3.

A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples quando os descontos indevidos forem anteriores a 30/03/2021, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406, §1º; CPC, art. 373, II, e art. 85, §11; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 297 e 479; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, AgRg no AREsp 406783/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.02.2014; TJPA, Apelação Cível 0038090-46.2015.8.14.0015, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 12.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800086-03.2023.8.14.0054º

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

APELANTE: OTÁVIO MENDES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por em face da sentença de 1º grau proferida pelo douto juízo da
Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL
, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, que
julgou improcedente
a demanda.

A parte autora alegou na petição inicial id. 25247842 que é correntista do banco apelado e que utiliza sua conta bancária exclusivamente para o recebimento de benefício previdenciário. No entanto, foram realizados débitos mensais sob a rubrica
"MORA CRED PESSOAL"
, correspondentes a contratos que a parte autora afirma desconhecer e jamais ter contratado.

Na
contestação id.25420832
, o banco recorrido alegou a regularidade dos descontos, afirmando que se tratavam de parcelas vencidas de um empréstimo pessoal devidamente contratado pela autora, sem, contudo, juntar cópia do contrato.

Sobreveio sentença julgando improcedente a ação indenizatória.

Transcrevo excerto do julgado (id.25420844):

III – DISPOSITIVO

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado OTÁVIO MENDES DA SILVA, ora qualificado, nesta ação movida em face de BANCO BRADESCO S.A., também qualificado.

Sem custas.

Publique-se, registre-se e intimem-se via eletrônica e DJE.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”

Inconformada, a parte requerente
OTÁVIO MENDES DA SILVA
interpôs APELAÇÃO CÍVEL (id.25420846) alegando que o banco não teria se desincumbido do ônus de provar a regularidade da contratação, pois não trouxe aos autos instrumento contratual.

Aduz que os descontos indevidos causaram abalo emocional, configurando dano moral in re ipsa, especialmente considerando sua condição de pessoa idosa e hipossuficiente, devendo ser reconhecido o direito à repetição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC;

Requer seja reformada a sentença para que o Réu seja condenado ao pagamento de danos morais no patamar de R$10.000,00 (cinco mil reais) e à repetição em dobro dos valores descontados da parte Recorrente.

Contrarrazões no id. 25420848

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO na qual a parte demandante alega descontos mensais indevidos com a rubrica MORA CRED PESS

A sentença a quo julgou improcedente a demanda.

A parte autora/apelante pretende a reforma da sentença para condenar o banco a indenizar os danos morais por ela sofridos no patamar de R$10.000,00 (dez mil reais) e a lhe restituir em dobro os valores descontados de sua conta-benefício.

Antes de enfrentar as teses levantadas pela Apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A parte Autora/apelante demonstrou que é pessoa idosa e de poucos recursos financeiros, sendo que a sua fonte de renda é proveniente do benefício que recebe junto ao INSS.

Depreende-se dos autos a existência de descontos referentes à rubrica “MORA CRED PESS”, conforme demonstrado nos extratos de ID. 25420820, id. 25420821, id. 25420822, conforme planilha de id. 25420819, totalizando R$ 744,10.

Por outro lado, verifica-se que a instituição financeira não juntou aos autos o contrato de empréstimo que pudesse justificar os referidos descontos, deixando de comprovar a existência de relação jurídica válida entre as partes.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabia ao banco Réu/apelado o ônus de demonstrar a regularidade da contratação e a legitimidade dos débitos efetuados, o que não foi cumprido.

Dessa forma, resta evidenciado que a parte Autora/Apelante não realizou a contratação em questão e, caso tenha havido celebração do contrato por terceiro indevidamente se passando por ela, caracteriza-se a falha na prestação de serviços por parte do banco, o qual deve responder pelos danos decorrentes de sua conduta.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil pelo Réu.

Nesse sentido, cito as seguintes jurisprudências:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. SÚMULA 07/STJ. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno .

(STJ - AgRg no AREsp: 406783 SC 2013/0331458-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2014)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar da parte Ré, por não se tratar de mero aborrecimento, já que a parte Autora sofreu descontos em seu benefício previdenciário, sob a rubrica de “MORA CRED PESS.

DOS DANOS MORAIS

No que tange a prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra in re ipsa, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Sobre o cabimento dos danos morais, em contrato de empréstimo consignado sem a devida contratação, colaciono os seguintes julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL n.º 0038090-46.2015.8.14.0015 ORIGEM: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS APELANTE: BANCO BRADESCO S/A ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA – OAB/SP 119.859 ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES – OAB/MG 76.696 APELADO: OLINDA CAMPOS DOS SANTOS ADVOGADO(A): ALINE TAKASHIMA – OAB/PA 15.740-A RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 54 DO STJ. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (4907216, 4907216, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, publicado em 2021-04-13) (grifei)

Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o fato de terem sido ajuizadas 9 (nove) ações pelo apelante, todas versando sobre supostas fraudes bancárias praticadas pela mesma instituição financeira, impõe-se cautela na fixação do quantum indenizatório.

Ademais, diante do risco de que o somatório das indenizações decorrentes de tais demandas possa atingir valores expressivos, o que, em tese, poderia configurar enriquecimento sem causa por parte do autor, arbitra-se o valor da indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido já decidi:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 1.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(0012716-38.2018.8.14.0107, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2023)).

Dessa forma, fixo a indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais), com o objetivo de evitar a multiplicação de condenações de valor elevado e coibir eventual enriquecimento sem causa por parte do apelante.

No que tange aos danos morais, esta deverá ser corrigida monetariamente conforme art. 389, parágrafo único, do CC a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de cada desconto indevido.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, devem ser devolvidos de forma simples, em relação aos débitos efetuados antes de 30/03/2021, e em dobro, quanto aos efetuados após essa data. Explico.

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, considerando que o desconto se refere a período anterior 30/03/2021 – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ -, a repetição de indébito deve se dar da FORMA SIMPLES.

Assim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado conforme art. 389, parágrafo único, do CC, com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação da parte Autora para declarar a nulidade da relação jurídica entre as partes, condenando o banco apelado à restituição simples do valor descontado “MORA CRED PESS”, bem como para impor a condenação do banco em danos morais no patamar de R$1.000,00 (um mil reais), nos termos da fundamentação.

Considerando a inversão da sucumbência, condeno a parte ré/apelada ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, em razão da sucumbência mínima da parte autora/apelante.

Deixo de majorar os honorários recursais como determina o artigo 85, § 11 do CPC eis que não se aplica em caso de parcial procedência do recurso.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025